Tribunal: TJBA
Processo: 0504571-63.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504571-63.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: MARTA CAIRES DE SOUSA

Advogado(s)
:
ADRIANO ARGONES MARTINS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA
. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. REALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS PELO ENTE MUNICIPAL DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO
CERTAME
. CARGOS EFETIVOS VAGOS. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVALIDA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0504571-63.2016.8.05.0039,
em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e como apelada
MARTA CAIRES DE SOUSA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelas razões adiante expendidas.